Tribunal: TJDFT
Processo: 0727880-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727880-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CORTEZ HORN AGRAVADO: EMMANUEL BARBOSA ARY DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis, indeferiu tutela de urgência para arbitrar aluguel de R$ 1.100,00 em razão do uso exclusivo, pelo agravado (ex-marido), de imóvel partilhado em divórcio na proporção de 50% para cada cônjuge. A autora/agravante alega, em síntese, que: 1) em ação de divórcio, o imóvel (apartamento no Guará II, avaliado em R$ 620.000,00) foi partilhando em 50% para cada cônjuge; 2) foram juntados aos autos anúncios de aluguel de imóveis na mesma região (em torno de R$ 2.100,00 a R$ 2.200,00); 3) o agravado reside no imóvel de forma exclusiva, devendo, portanto, arcar com metade do valor do aluguel desde a citação na ação de divórcio. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam arbitrados aluguéis de R$ 1.100,00, a serem arcados pelo agravado em razão do uso exclusivo do imóvel. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Isso porque, embora seja devido o pagamento de aluguéis por aquele que usufrui, com exclusividade, de imóvel em condomínio, não é possível se verificar, nesta fase processual, qual seria o valor a ser arbitrado, pois essa questão demanda dilação probatória. Assim, correta a decisão agravada ao consignar que a fixação do valor do aluguel depende de “quantificação mediante produção de prova técnica objetiva (avaliação), com vistas à aferição das condições físicas em que o imóvel se encontra, além da prudente avaliação de mercado”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator